Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000311-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILMAR ALVES DA GUIA - CPF: 966.747.331-72 (RECORRENTE), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA DENTRO DA MÉDIA – MÍNIMA VARIAÇÃO JUSTIFICADA PELO PERÍODO E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura
.

Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, inexiste ato ilícito, estando a fatura discutida dentro da média de consumo.

A mínima elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, não representa qualquer ato ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aumento desproporcional na fatura discutida em relação aos meses anteriores, ou seja, as faturas não fogem absurdamente da média de consumo mensal da parte Autora, bem como que a leve alteração no consumo pode ser explicado por diversos fatores, dentre eles o aumento da temperatura, fatores tributários, a bandeira tarifaria que aquele período se encontra, dentre outros diversos fatores, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
SILMAR ALVES DA GUIA,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé.

OPINO, por fim, pela revogação da liminar anteriormente proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que não pode ser atribuído a promovente o pagamento de fatura abusiva e que não pode sofrer os prejuízos pela falha na prestação dos serviços da recorrida. Alegou que sempre teve um consumo médio de 190 a 200 Kwh, não tendo havido a compra de nenhum eletrodoméstico que autorizasse qualquer elevação de consumo, no entanto as faturas de 11/2019 e 12/2019 houve aumento no consumo para 264 e 221 Kwh, respectivamente.

Argumentou que houve interrupção do serviço sem a existência de débitos, bem como que apesar de tentar resolver a abusividade das cobranças administrativamente, houve alegação de que deve pagar pelas faturas impugnadas, sobre pena de interrupção do serviço e negativação de seu nome.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a cobrança é devida, pois reflete o consumo e porque inexiste dano moral por se tratar de mera cobrança sem corte e inscrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, porque não houve aumento desproporcional na fatura discutida em relação aos meses anteriores, ou seja, as faturas não fogem absurdamente da média de consumo mensal da parte Autora, bem como porque a leve alteração no consumo pode ser explicado por diversos fatores, dentre eles o aumento da temperatura, fatores tributários, a bandeira tarifaria que aquele período se encontra, dentre outros diversos fatores.

Cito fragmento da fundamentação da laboriosa sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

4.
No mérito a pretensão é
improcedente
.

De plano, é de observar que restou comprovado que as cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. Colhe-se da exordial que a Reclamante não concorda com a cobrança de serviço de energia, afirmando que a fatura chegou a valor bem acima da média.

A reclamação não deve prosperar. Verifica-se facilmente pelas contas encartadas aos autos que as faturas não fogem absurdamente a média de consumo mensal da parte Autora. Ademais, a leve alteração no consumo pode ser explicado por diversos fatores, dentre eles o aumento da temperatura comum em nossa cidade, fatores tributários, a bandeira tarifaria que aquele período se encontra, dentre outros diversos fatores.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no faturamento da Autora, sendo que a reclamada agiu dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador dos serviços prestados por ela.

Ora, basta analisar o relato da inicial para se verificar que a própria parte promovente relata que seu consumo médio gira em torno de 190 a 200 Kwh, mas impugna faturas dos meses de 11/2019 e 12/2019 com consumo de 264 e 221 Kwh, respectivamente, se tratando de mínima variação. Não pode pretender a parte promovente o congelamento do consumo ou a sua padronização. Apenas em caso de evidente abusividade no aumento de consumo autoriza a revisão, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos, verifico que não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados.

As faturas impugnadas de 11/2019 e 12/2019 com consumo de 264 e 221 Kwh, considerando as peculiaridades de se tratar de meses mais quentes, relativos ao final de ano, período de festa, bem como a aplicação dos impostos e bandeiras tarifárias não destoam dos meses anteriores, a exemplo dos meses de 01/2019 (214 Kwh), 03/2019 (237 Kwh), 07/2019 (217 Kwh) e 08/2019 (218 Kwh).

Portanto, não prevalece a tese de que o consumo não passava de 200 Kwh porque há muitas faturas que ultrapassaram esse patamar, estando, assim, as faturas impugnadas dentro da média de consumo. Verifico que o consumo da parte promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020